Tribunal: STF
Processo: Rcl 80784
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT 20), nos autos do Processo nº 0000245-82.2015.5.20.0008, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).



    ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções LTDA. narra que, na fase de execução, o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, ao reconhecer grupo econômico formado com a empresa originalmente demandada (Consórcio ETC & Brasilia Guaiba), acolheu o pleito da parte beneficiária para incluir a parte reclamante e a empresa Construtora Brasilia Guaiba LTDA. - em recuperação judicial - no polo passivo da demanda em referência, sem que tenham participado da fase de conhecimento.



    Prossegue discorrendo que o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região desproveu o agravo de petição interposto nos autos em origem, no qual se pleiteou a “exclusão da ora Reclamante do polo passivo da execução ou, alternativamente, [a] reforma da decisão que determinou sua inclusão, pleiteando-se a suspensão da medida” até o julgamento definitivo do Tema nº 1.232 (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta a parte reclamante que 



    “não participou da fase de conhecimento da demanda originária, já encerrada por sentença transitada em julgado, razão pela qual não lhe foi oportunizado exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Em momento algum a sentença de conhecimento imputou a ora Reclamante uma suposta responsabilidade solidária, tampouco há no título executivo qualquer menção à sua suposta participação em grupo econômico com as executadas originais” (e-doc. 1, p. 4).



     ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções LTDA. argumenta que no julgamento do Tema 1.232 da Repercussão Gerafoi determinada a suspensão nacional de todos os processos de execução trabalhista que versem sobre tal matéria. No ponto, enfatiza a aderência estrita entre o caso concreto e o referido precedente, eis que “a empresa Recorrente foi incluída no polo passivo somente na fase de execução, sem qualquer participação na fase de conhecimento da ação trabalhista” (e-doc. 1, p. 5).



    Requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o trâmite da execução nos autos do Processo nº 0000245-82.2015.5.20.0008.



    No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para que seja excluída da execução ou, alternativamente, que a execução seja suspensa até o julgamento definitivo do Tema nº 1232.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, extrai-se que, na fase de execução de sentença trabalhista, ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções LTDA. foi incluída no polo passivo da execução, pelos seguintes fundamentos:



    “Analiso assim a impugnação da empresa ‘ETC' e, ainda, o pedido do reclamante. 



    Alegação de impossibilidade de execução da consorciada em face do Art. 513, § 5º do CPC



    Alega a empresa que a execução não pode ser promovida contra fiador, coobrigado ou corresponsável que não participou da fase de conhecimento, na forma do art. 513, §5º, do CPC. Faz referência à decisão do STF (ARE 1160361) que aplica o Art. 513, § 5º do CPC na esfera trabalhista, impedindo a execução contra quem não participou da fase de conhecimento. 



    Quanto ao tal tema, não há norma que impeça o reconhecimento do grupo nesta fase do processo, sendo este o entendimento atualmente consagrado pelo TST. O direito ao contraditório e ampla defesa não é atingido nessa hipótese, já que a requerida é ouvida para se manifestar sobre a inclusão e tem direito a demonstrar a independência entre as empresas.  



    Em relação ao art. 513, §5º, do CPC, como norma subsidiária ao Processo do Trabalho, deve ser interpretado a contemplar a situação que foge ao típico caso do processo civil e do direito material que pretende concretizar. Ele não pode ser interpretado de forma a impedir a existência de figuras trabalhistas típicas como a sucessão empresarial ou o grupo econômico, de forma que, caso seja seguido de forma literal o dispositivo, permite-se ao devedor fugir de suas dívidas simplesmente alterando a sua estrutura jurídica ou esvaziando uma empresa do grupo para preservação de patrimônio. É preciso ressaltar a especificidade do Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho e das finalidades sociais que pretende atingir, tanto assim que a CLT, no art. 9º e 10, deixam claro que mudanças com o objetivo de fraudar a proteção social por ela trazida devem ser reputadas nulas e não afetam os direitos dos trabalhadores. 



    Ressalto, ainda, que o presente caso trata de execução de um consórcio realizado entre duas empresas. O consórcio não tem personalidade jurídica própria e, portanto, é formado por pessoas jurídicas corresponsáveis pelas dívidas do consórcio. Dessa forma, rejeito a alegação.



    Alegação de Impossibilidade de Desconsideração da Personalidade Jurídica



    A requerida afirma, em seguida, que a desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho foi modificada pela Lei 13.874/19 (Lei da Liberdade Econômica). Para a desconsideração, seria necessário provar abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A impugnante alega inexistência de prova de tais abusos e, portanto, requer indeferimento do pedido de desconsideração. 



    No entanto, a hipótese aqui analisada não trata de desconsideração da personalidade jurídica, nem mesmo de desconsideração para atingir o diretor do consórcio executado. Consórcio não tem personalidade jurídica, como se vê do art. 278 da Lei 6404/76:



    Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo. § 1º O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. § 2º A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.



    Assim, não há necessidade de comprovação de qualquer requisito para a desconsideração, pois o consórcio não tem personalidade jurídica, sendo uma junção de esforços de sociedades para desempenho de uma atividade. Fica claro, então, que se trata de averiguar se as empresas que formam um consórcio podem ser responsabilizadas pelos débitos do consórcio e não de desconsideração. Dessa forma, rejeito.



    (...)



    DO PEDIDO DE INCLUSÃO DAS REQUERIDAS 



    Em relação ao pedido principal, concluo que o pedido do autor deve ser deferido. Como ele mesmo demonstrou, a execução das empresas que formam o consórcio é amplamente admitida pela jurisprudência e não poderia ser diferente, considerando-se que o consórcio em si não tem personalidade jurídica. Na verdade, é um contrato firmado pelas sociedades para consecução de um objetivo. Sendo assim, não se trata de uma nova empresa, mas das empresas consorciadas atuando em conjunto e, dessa forma, são essas empresas que devem ser responsabilizadas pelas dívidas trabalhistas do consórcio.  



    Dessa forma, defiro o pedido autoral, determinando a inclusão no polo passivo da demanda da Construtora Brasília Guaíba LTDA, CNPJ 33. 192. 873 /0001-00 e da ETC empreendimentos e tecnologia em construções LTDA” (Grifei).



    Em seguida, o TRT 20 analisou o mérito do agravo de petição, cujo fundamentos transcrevo a seguir: 



    “EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA CONSORCIADA NA FASE DE EXECUÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO



    (...)



    Sem razão a Agravante.



    No caso em análise, necessário, primeiramente, um breve resumo dos Autos.



    Pois bem. Após o insucesso das medidas executórias implementadas contra o Reclamado, CONSÓRCIO ETC & BRASILIA GUAIBA, o Autor requereu, primeiramente, a instauração do IDPJ - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tendo a ora Agravante inclusive impugnado o mesmo (ID b5c70c7).



    Após, requereu, conforme petição de ID 6ff78f2, desistiu do IDPJ e requereu o redirecionamento da execução em fase das empresas consorciadas:Construtora Brasília Guaíba Ltda., CNPJ 33. 192. 873/0001-00 e a Etc Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., CNPJ 03.193.191/0001-43.



    Diante do pedido o Juiz determinou a citação dessas empresas com vistas a estabelecer o contraditório, sendo a Construtora Brasília Guaíba Ltda., por edital, o que foi efetivamente feito pela Secretaria da Vara.



    E, devidamente cientificadas, apenas a Empresa Etc Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda., apresentou impugnação sob ID aebdd1f, sendo deferido pelo Magistrado o pedido de inclusão das mesmas no polo passivo da Execução.



    Assim, a controvérsia diz respeito, portanto, à possibilidade ou não de inclusão de empresas que não participaram da fase de conhecimento no polo passivo para fins de redirecionamento dos atos executórios.



    Dito isso, em que pese o caso em análise não versar, especificamente, sobre a inclusão de Empresa parte de grupo econômico, entendo que se aplica, analogicamente, o mesmo raciocínio para fins de inclusão de empresa consorciada na fase de execução, tendo em vista que tais empresas, em regra respondem solidariamente pelas obrigações trabalhistas, nos termos do artigo 2º, § 2º e 3º, da CLT, não sendo, desta forma, necessário que o trabalhador tenha prestado serviços para todas as empresas do grupo, bastando, tão somente, a vinculação a apenas uma delas para exercer seu direito de demandar contra todas, conforme caso dos Autos.



    Registre-se, ainda, que a matéria ora em análise é objeto do Tema 1232, de repercussão geral reconhecida pelo Ministro Luiz Fux, Presidente do STF, nos autos do RE 1387795:  



    "Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento."



    No caso específico dos Autos, é de se repetir que as empresas consorciadas foram devidamente intimadas para apresentarem defesa, tendo a ora Agravante se manifestado regularmente, pelo que, ao contrário do alegado, e ainda que não tenha feito parte do Processo de Conhecimento, houve o respeito ao contraditório e à ampla defesa na fase de Execução pois foi devidamente oportunizada a apresentação de defesa à empresa consorciada, cujo direito foi exercido.



    Assim, apesar de não haver regulamentação sobre o procedimento a ser adotado para fins de reconhecimento de grupo econômico na fase de Execução é entendimento desta Relatoria que deve ser assegurado o direito ao contraditório, garantindo-se que as empresas exerçam seu legítimo direito de defesa antes da decisão monocrática, o que foi efetivamente realizado, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e XXII, da Constituição Federal, mostrando-se ilesos os princípios do contraditório, da ampla defesa ou em sobrestamento do Feito.



    Por conseguinte, também não há violação ao disposto no artigo 513, § 5º, do CPC, posto que, como bem consignado na Decisão que aqui transcreve-se: ‘Em relação ao art. 513, §5º, do CPC, como norma subsidiária ao Processo do Trabalho, deve ser interpretado a contemplar a situação que foge ao típico caso do processo civil e do direito material que pretende concretizar. Ele não pode ser interpretado de forma a impedir a existência de figuras trabalhistas típicas como a sucessão empresarial ou o grupo econômico, de forma que, caso seja seguido de forma literal o dispositivo, permite-se ao devedor fugir de suas dívidas simplesmente alterando a sua estrutura jurídica ou esvaziando uma empresa do grupo para preservação de patrimônio’.



    Desse modo, mostra-se escorreita a Sentença quando, ciente da impossibilidade de constrição de bens do devedor principal, qual seja, o Consórcio, visando a efetiva satisfação do crédito Obreiro, incluiu e redirecionou a Execução de uma das Empresas que fazem parte do consórcio, ora Agravante não havendo, em tal sistemática, qualquer ilegalidade, aqui realçando que foi devidamente respeitado o direito ao contraditório e ampla defesa, inclusive sendo apresentada impugnação.



    A Empresa Etc, ainda alega que não foi demonstrado o abuso da personalidade, previsto no artigo 50, do Código Civil, ou foram esgotados os meios executórios direcionados ao devedor principal, como elementos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa.



    E, conforme trazido no resumo dos Autos, na Decisão de primeiro Grau e informado nas razões do Agravo, o redirecionamento da execução contra a Agravante não decorreu da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ, mas por se tratarem empresas que integram o CONSÓRCIO ETC & BRASILIA GUAIBA, devedor principal e insolvente.



    Saliente-se, também, consoante bem consignado na Decisão, que o caso em comento não configura a hipótese prevista no inciso II, § 1º do artigo855-A da CLT, uma vez que o consórcio não possui personalidade jurídica, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade do consórcio, portanto, não se tratando de IDPJ, revelam-se inócuas as alegações expostas pela Agravante.



    Por fim, quanto à alegação de responsabilidade exclusiva do devedor principal pelas contribuições previdenciárias, ao contrário do alegado tal obrigação não é personalíssima, podendo a ora Agravante responder pela mesma, posto que trata-se de obrigação de pagar e não de fazer.



    Ressalte-se ainda, que os motivos aqui expostos não afrontam quaisquer dispositivos constitucionais ou legais, não sendo necessária a menção expressa, a cada um deles, a teor do disposto na Orientação Jurisprudencial n. 118, da SBDI-1, do C. TST, considerando-os prequestionados.



    Destarte, é de se manter, na íntegra, a Decisão proferida, devendo a Execução prosseguir em face das Empresas consorciadas.



    Nada a reformar.



    Isto posto, conheço do Agravo de Petição e, no mérito, nego-lhe provimento” (e-doc. 5 - Grifei).



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução do Processo nº 0000245-82.2015.5.20.0008 em desfavor de ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções LTDA. permaneça sobrestada no órgão em que tramita, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente